Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008046-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1008046-12.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Eurípedes Borges Vieira

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA

–

RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré-executividade
, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A alegação da existência do direito ao
alongamento
da
dívida
e a incompetência territorial não merecem
acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1008046-12.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Eurípedes Borges Vieira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Eurípedes Borges Vieira, reconheceu e declarou a incompetência do juízo, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo Cível de Feitos Gerais da Comarca de Aruanã/GO.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado, pois, a incompetência deveria ter sido suscitada pelo agravado em preliminar de embargos à execução, sendo inadequada a arguição por meio de exceção de pré-executividade. Assevera a inaplicabilidade do CDC no caso em comento, tendo em vista que o título executado foi emitido com o intuito de fomentar a atividade econômica desenvolvida pelo agravado, cujo objeto está ligado à pecuária.

Segue sustentando que diante da inaplicabilidade do CDC, é perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro prevista na cédula de credito bancário objeto da presente demanda.
Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 126565199).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 130625167).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1008046-12.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Eurípedes Borges Vieira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Eurípedes Borges Vieira
, visando o recebimento de R$
321.533,37 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), lastreado na cédula de crédito rural – operação n. 492.102.770.

Determinada a citação, o executado opôs exceção de pré-executividade, defendendo a aplicabilidade do CDC ao caso em comento. Sustentou a incompetência do juízo, tendo em vista que a execução deveria ter sido proposta no foro do domicílio do executado. Defendeu a improcedência da demanda, ante o pleito de prorrogação do crédito rural nos autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Brasília.

O douto magistrado
a quo
reconheceu e declarou a incompetência do juízo, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo Cível de Feitos Gerais da Comarca de Aruanã/GO.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo, em suma, que
a incompetência deveria ter sido suscitada pelo agravado em preliminar de embargos à execução, sendo inadequada a arguição por meio de exceção de pré-executividade. Assevera a inaplicabilidade do CDC no caso em comento, tendo em vista que o título executado foi emitido com o intuito de fomentar a atividade econômica desenvolvida pelo agravado, cujo objeto está ligado à pecuária.

Segue sustentando que diante da inaplicabilidade do CDC, é perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro prevista na cédula de credito bancário objeto da presente demanda.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

É cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, tenho que as matérias suscitadas em sede de exceção pelo agravado demandam dilação probatória, não merecendo acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade.

No que tange à alegação de alongamento da dívida nos autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Brasília
, a q
uestão depende de ampla dilação probatória, a fim de se apurar se o devedor tem ou não direito ao benefício, não sendo a
exceção
de pré-executividade a via apropriada para tal discussão. Neste sentido, colaciono entendimento do Tribunal Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUTIVA -
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL -
ALONGAMENTO
DA
DÍVIDA
- REQUISITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A
exceção
de pré-executividade é uma construção pretoriana admissível, nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim nas hipóteses de falta de pressupostos processuais ou de condições da ação. A alegação da existência do direito ao
alongamento
da
dívida
decorrente de financiamento rural deve ser objeto de discussão em embargos à execução, haja vista a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita
”. (TJMG, RAI n.

1.0000.19.164696-7/001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 28.07.2021)

De igual sorte, não merece acolhimento a arguição de
incompetência do juízo, sob o argumento de que a competência escorreita é o foro de seu domicílio, nos termos do art. 781, inc. do CPC.

Registra-se, por oportuno que nos termos do art. 46, § 5o, do CPC, a execução deve ser proposta no foro de domicílio do executado, cabendo esclarecer, no entanto, que a
competência

territorial
tem natureza relativa e, conforme o enunciado sumular do STJ n. 33, não pode ser declarada de ofício,
in verbis
: "
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

Isso posto, no caso dos autos, levando em consideração que a incompetência relativa não se encaixa nas hipóteses excepcionalmente admitidas na
exceção
de pré-executividade, tenho que não andou bem o douto magistrado ao
declarar a incompetência do juízo e determinar a redistribuição dos autos.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante, confira:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A alegação da existência do direito ao alongamento da dívida e a incompetência territorial não merecem acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade
.”
(RAI n. 1000054-97.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para restabelecer a competência da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022